Tribunal: TJSP
Processo: 1126435-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Validade do acordo celebrado – Impossibilidade de rediscussão após a anuência do autor – Prestação de contas que foi realizada pelo sindicato – Honorários advocatícios que foram corretamente arbitrados, por equidade, em razão do baixo valor atribuído à causa - Apelo desprovido.